Tribunal: STF
Processo: ADI 7715
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI DO ESTADO DO MATO GROSSO Nº 12.430/2024. SANÇÕES. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DIREITO PENAL, LICITAÇÕES E CONTRATOS. ART. 22, I E XXVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República contra a Lei do Estado de Mato Grosso nº 12.430/2024, que “estabelece sanções aos ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas no âmbito” daquela unidade da federação, verbis:



    “Art. 1º Esta Lei disciplina a aplicação de sanções a ocupantes de propriedades privadas rurais e urbanas comprovadamente enquadrados conforme o disposto na Lei Federal n° 4.947, de 6 de abril de 1966, e nos arts. 150 e 161, § 1º, II, do Código Penal, no âmbito do Estado de Mato Grosso.



    Art. 2º Fica vedado aos ocupantes comprovadamente ilegais e invasores de propriedades privadas rurais e urbanas:



    I - receber auxílio e benefícios de programas sociais do Estado de Mato Grosso;



    II - tomar posse em cargo público de confiança;



    III - contratar com o Poder Público Estadual.



    Parágrafo único. As vedações perdurarão até o cumprimento integral da pena aplicada ao indivíduo, respeitados o contraditório e a ampla defesa.



    Art. 3º (VETADO).



    Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    O requerente sustenta que a legislação estadual em comento usurpa a competência privativa da União para legislar sobre direito penal, bem como para editar normas gerais de licitação e contratação pública, em afronta ao art. 22, I e XXVII, da Constituição Federal.



    Requer o autor, em sede de medida cautelar, a suspensão da eficácia do diploma atacado. Defende configurada a plausibilidade jurídica do pedido à luz dos “argumentos deduzidos n[a] petição e no acervo de jurisprudência des[ta] Corte”, assim como presente o perigo da demora ante a “possibilidade de cidadãos sofrerem contínua restrição indevida ao recebimento de benefícios assistenciais, à assunção a cargo público e à contratação com o poder público”. No mérito, pugna pela declaração da inconstitucionalidade da Lei nº 12.430/2024 do Estado do Mato Grosso.



    Examino.



    A Constituição da República consagra no inciso I do art. 22 competir privativamente à União dispor sobre direito penal e, de igual modo, no que diz com normas gerais de licitação e contratação, consoante inciso XXVII do preceito constitucional citado. Transcrevo:



    “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:



    I - direito ... penal ...;



    ...



    XXVII – normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;”



    O diploma estadual atacado traz em seu art. 1º, de forma explícita, que se destina a disciplinar a aplicação de sanções relativas ao cometimento dos tipos penais vertidos nos arts. 150 e 161, § 1º, II, do Código Penal, os quais têm por rubricas laterais a “violação de domicílio” e o “esbulho possessório”.



    Entendo que, ao assim inaugurar a Lei nº 12.430/2024 do Estado do Mato Grosso, a redação adotada deixa transparecer o objetivo do legislador estadual de ampliar o rol sancionatório contido no regramento punitivo editado pela União, o que denota indevido ingresso na seara reservada ao direito penal.



    Reforçam a compreensão de que, na hipótese, a lei do Estado do Mato Grosso sinaliza conter o vício da inconstitucionalidade, por usurpação da competência privativa de que trata o art. 22, I, da Lei Maior, os seguintes precedentes desta Casa:



    “EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. PENITENCIÁRIO. FINANCEIRO. CONSTITUCIONAL. LEI COMPLEMENTAR N. 68 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DESTINAÇÃO DOS RECURSOS PROVENIENTES DAS PENAS DE MULTA. MATÉRIA DE DIREITO PENAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO (CF, ART. 22, I). MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA EX NUNC. 1. A destinação dos recursos financeiros originados do pagamento das penas de multa se insere no âmbito do direito penal. Por isso, é da União a competência privativa para legislar sobre a matéria (CF, art. 22, I). 2. O Estado do Espírito Santo, no art. 2º, I, da Lei Complementar n. 68/1995, ao dispor sobre os recursos oriundos das penas de multa, endereçando-os ao fundo penitenciário estadual, invadiu a competência privativa da União, a configurar vício de inconstitucionalidade formal. 3. Por motivos de segurança jurídica, emprestam-se efeitos prospectivos à decisão, a serem observados a partir da publicação da ata de julgamento. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente.” (ADI 2935, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 21-11-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-12-2023 PUBLIC 18-12-2023)



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE VEDA A DESTRUIÇÃO E INUTILIZAÇÃO DE BENS PARTICULARES APREENDIDOS EM OPERAÇÕES AMBIENTAIS. 1. Ação direta contra a Lei nº 1.701/2022, do Estado de Roraima, que proíbe os órgãos ambientais de fiscalização e a Polícia Militar de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos nas operações e fiscalizações ambientais. 2. Ao proibir a destruição de instrumentos utilizados na prática de infrações ambientais, a lei questionada incorre em inconstitucionalidade formal. Usurpação de competência da União para legislar sobre direito penal e processual penal, bem como para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (arts. 22, I, e 24, VI e § 1º, da CF/1988). 3. De igual modo, a norma questionada vulnera o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988). Isso porque a proibição de destruir instrumentos utilizados em infrações ambientais acaba permitindo a prática de novos ilícitos, inviabilizando a plenitude do exercício poder de polícia ambiental. 4. A manutenção dos efeitos da norma estadual pode acarretar prejuízo para a devida repressão à prática de ilícitos ambientais, com potenciais danos irreparáveis ao meio ambiente e às populações indígenas no Estado de Roraima. 5. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 1.701, de 5.7.2022, do Estado de Roraima, com a seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional lei estadual que proíbe os órgãos policiais e ambientais de destruir e inutilizar bens particulares apreendidos em operações, por violação da competência privativa da União para legislar sobre direito penal e processual penal, para editar normas gerais de proteção ao meio ambiente (arts. 22, I, e 24, VI e § 1º, da CF/1988) e por afronta ao direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/1988)”.” (ADI 7200, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. PACTO FEDERATIVO. VIOLAÇÃO. HIPÓTESE DE USO DE VEÍCULO APREENDIDO ESTABELECIDA POR ESTADO FEDERADO. RESERVA DE LEI DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE DIREITO PENAL, REQUISIÇÃO ADMINISTRATIVA, TRÂNSITO E PERDIMENTO DE BENS. A Lei 84.93/2004, do Estado do Rio Grande do Norte, viola os arts. arts. 5º, caput, XXV e XLV e 22, I, III e XI da Constituição, na medida em que estabelece hipótese de uso de veículo apreendido, ainda que em atividade de interesse público. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.” (ADI 3639, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 23-05-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 04-10-2013 PUBLIC 07-10-2013)



    Nesse contexto, em juízo provisório, próprio das tutelas de urgência, julgo demonstrado o fumus boni juris na espécie.



    Por seu turno, compreendo que a incidência de uma espécie de “Direito Penal Estadual” abala as regras estruturantes da nossa Federação e cria grave insegurança jurídica, inclusive em virtude do risco de multiplicação de normas similares de “Direito Penal”. Ademais, a eventual aplicação das vedações contidas no art. 2º do diploma em exame, quais sejam “I - receber auxílio e benefícios de programas sociais do Estado de Mato Grosso; II - tomar posse em cargo público de confiança; III - contratar com o Poder Público Estadual”, ostenta o potencial de causar dano irreparável ou de difícil reparação, especialmente considerado o público-alvo dos auxílios e benefícios de programas sociais.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.868/1999 e no art. 21, V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, concedo a medida cautelar, ad referendum do Plenário, para suspender a eficácia da Lei do Estado do Mato Grosso nº 12.430/2024.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente